Tribunal: TJDFT
Processo: 0717377-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes.
2. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil.
3. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do §1o do art. 485 do CPC. Precedente.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.